Tribunal: TJDFT
Processo: 0037564-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037564-31.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 15721176 - Pág. 1/2), foi interposto agravo pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pelo despacho de ID 15721185 (certidão de publicação de ID 15721186 - Pág. 1). Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL acerca do despacho de ID 15721185. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024